Tribunal: TJDFT
Processo: 0752737-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO COMPLEXO, COM VÁRIOS RÉUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
1. Não se conhece do presente remédio constitucional no tocante à saúde debilitada por doença grave, com eventual possibilidade de concessão de prisão domiciliar, sob pena de supressão de i nstância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao Juízo a quo.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que o paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Os prazos estabelecidos no art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
5. Ordem denegada.